Tribunal: STF
Processo: AI 750519
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÓRIO DE 
   REGISTRO DE IMÓVEIS. VACÂNCIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CB/88. 
   PROVIMENTO DO CARGO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 
	A 
   investidura na titularidade de Serventia cuja vaga tenha ocorrido
   após a promulgação da Constituição de 1988 depende de concurso 
   público de provas e títulos. Precedentes.
	Agravo regimental a 
   que se nega provimento.